Tribunal: TJES
Processo: 5001949-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001949-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RONILTON DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001949-59.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO(A): RONILTON DE SOUZA SOARES

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
(ID 15435965) em face da sentença de ID 15435963 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
RONILTON DE SOUZA SOARES
.

Na exordial, a parte autora narrou possuir conta bancária junto à instituição ré e que, ao verificar seus extratos, notou
descontos indevidos sob as rubricas "CESTA CLASSIC", "CESTA FÁCIL ECONÔMICA" e variações,
que afirma jamais ter contratado. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A r. sentença (ID 15435963) reconheceu a prescrição quinquenal das cobranças anteriores a 24/02/2020. No mérito, declarou a
inexistência dos débitos, determinou a cessação dos descontos e condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados no período não prescrito, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
O magistrado sentenciante fundamentou que o contrato apresentado pelo Banco (ID 67102282) não possui assinatura válida, tendo o validador do governo (ITI) retornado a mensagem de "documento sem assinatura reconhecível ou corrompida".

Irresignado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 15435965). Em suas razões, sustenta a validade da contratação digital realizada em 16/07/2019, alegando que a assinatura eletrônica, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil, é válida nos termos da Lei 14.063/2020 e jurisprudência do STJ. Aduz que houve utilização dos serviços bancários
("venire contra factum proprium"),
pugna pela inexistência de danos morais e materiais e, subsidiariamente, requer a aplicação da modulação dos efeitos quanto à devolução em dobro (apenas a partir de 30/03/2021) e a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 15435969, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

O cerne da controvérsia reside na
validade da contratação das tarifas bancárias denominadas "Cesta de Serviços"
.

O Recorrente defende a regularidade da cobrança baseando-se em um
"Termo de Opção"
supostamente assinado eletronicamente pelo Autor. Contudo, conforme assertivamente verificado pelo juízo de origem,
a prova documental produzida pelo Banco é frágil e imprestável para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

Nesse caminho, embora a Lei nº 14.063/2020 e a jurisprudência recente do STJ (REsp 2.159.442/PR) admitam a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil, tal validade depende da garantia de
integridade
e
autenticidade
do documento, bem como da aceitação das partes.

No caso em tela,
o documento submetido ao crivo do validador oficial (validar.iti.gov.br) apresentou resultado de assinatura "corrompida" ou "não reconhecível".

Dessa forma, não se trata de mero formalismo, mas de segurança jurídica, uma vez que, se o sistema não consegue validar a integridade do documento ou a autoria da assinatura, não há como imputar ao consumidor a adesão ao contrato, especialmente quando este nega veementemente a contratação.

Outrossim,
o Banco não trouxe aos autos outros elementos de autenticação robustos (como biometria facial/selfie, geolocalização confirmada ou logs de auditoria auditáveis) que suprissem a falha da assinatura digital
.

Por sua vez, quanto à
alegação de uso da conta
, a simples movimentação bancária (saques e transferências) não presume a aceitação de um pacote de tarifas oneroso ("Cesta Classic"), mormente quando a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN obriga as instituições a oferecerem um pacote de serviços essenciais gratuitos. O consumidor tem o direito de utilizar sua conta bancária sem a imposição de "venda casada" de pacotes de serviços que não solicitou.

No tocante à
restituição em dobro
, a conduta da instituição financeira de realizar descontos reiterados nos proventos do consumidor, amparada em contrato sem validade técnica comprovada, configura violação à boa-fé objetiva, isso porque, a
cobrança de tarifas não contratadas não se trata de engano justificável, mas de prática abusiva que atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC
.

Por fim, quanto aos
danos morais
, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois se trata, em verdade, de descontos indevidos que incidiram sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso, reduzindo sua capacidade financeira ao longo de anos.

Ainda, o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à compensação da vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, aquém de precedentes em casos análogos desta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)